Tribunal: TJMT
Processo: 1007508-20.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007508-20.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MONICA DE LIMA - CPF: 071.978.301-17 (APELADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), RENAN DOUGLAS SALVADOR DA SILVA - CPF: 049.831.841-98 (APELADO), WILGNER BATISTA DE AZEVEDO - CPF: 063.301.701-93 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR ADAMS - CPF: 037.362.721-11 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE ANGELINA BRITO SILVA - CPF: 058.274.821-61 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA DE LIMA - CPF: 071.978.301-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WILGNER BATISTA DE AZEVEDO - CPF: 063.301.701-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RENAN DOUGLAS SALVADOR DA SILVA - CPF: 049.831.841-98 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007508-20.2021.8.11.0015

APELANTE: RENAN DOUGLAS SALVADOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES –

PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL, EM VIA PÚBLICA, E DO INGRESSO ILEGAL NO DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – PRÉVIA MONITORAÇÃO POLICIAL – ATOS DE TRAFICÂNCIA PRESENCIADOS – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPARADAS EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DE APARELHO CELULAR APREENDIDO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO CONSERVADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NAS DOSIMETRIAS DOS CRIMES DE TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES – TRAFICÂNCIA NÃO CONFESSADA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 630 DO STJ – ADMISSÃO QUANTO À POSSE DE MUNIÇÕES – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE APENAS NA DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal, realizada em via pública, e do ingresso em domicílio quando existentes fundadas razões que justificaram a atuação policial.

Deve ser mantida a condenação do réu, nos termos da sentença, pelo cometimento do crime de organização criminosa quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas.

A teor da Súmula 630 do STJ,
“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
.

Se réu admitiu que as munições apreendidas pelos policiais eram de sua propriedade, deve ser reconhecida em favor dele a atenuante da confissão espontânea na dosagem da pena relativa ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007508-20.2021.8.11.0015

APELANTE: RENAN DOUGLAS SALVADOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENAN DOUGLAS SALVADOR DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de munições, em concurso material, às penas de
“10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e pagamento de 1.181 (um mil cento e oitenta e um) dias-multa”
, em regime prisional fechado – art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

A Defensoria Pública suscita a ilegalidade da
“revista pessoal realizada na ré Mônica foi ilegal, pois não houve fundada suspeita para ser realizada”
, de modo que,
“sendo ilegal a abordagem inicial, ilegais são todas as demais provas que dela derivam, ou seja, a apreensão do entorpecente na posse de Renan, e a apreensão de qualquer outra substância entorpecente supostamente encontrada na residência”
.

No mérito, almeja: a) a absolvição do réu quanto ao delito de organização criminosa, aduzindo que
“a prova encartada no feito não comprova o animus associativo entre o apelante e demais supostos integrantes da mencionada organização criminosa”
; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea nas dosimetrias dos crimes de tráfico e de posse ilegal de munições, e, por consequência, a compensação dela com a agravante da reincidência.

Prequestiona “toda a matéria”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007508-20.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL DA CORRÉ, SEGUIDA DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO APELANTE)

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade da
“revista pessoal realizada na ré Mônica foi ilegal, pois não houve fundada suspeita para ser realizada”
, de modo que,
“sendo ilegal a abordagem inicial, ilegais são todas as demais provas que dela derivam, ou seja, a apreensão do entorpecente na posse de Renan, e a apreensão de qualquer outra substância entorpecente supostamente encontrada na residência”
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Infere-se dos autos que os agentes policiais, integrantes da equipe de inteligência da Polícia Militar, após receberem denúncias anônimas de que um indivíduo chamado Renan estava exercendo o tráfico no ‘Bar 24’, foram ao local indicado, e, em monitoração, observaram
tanto
o momento em que o réu RENAN
“chegou no bar (...), conversou e entregou algo para uma mulher de camiseta de oncinha [depois identificada como Mônica] e saiu rapidamente do local”
,
quanto
as ocasiões em que
“a senhora Mônica realizava a venda de entorpecentes para clientes”
, motivando a abordagem e busca pessoal dela, oportunidade em que foram apreendidas 4 porções grandes de maconha.

Durante a prévia entrevista com os policiais, a corré Mônica revelou que
“o dono da droga seria Renan, sendo que este havia deixado algumas porções com ela a poucos minutos atrás, porém, já havia saído do local”
, circunstâncias estas, aliás, que já tinham sido presenciadas pelos agentes públicos.

Diante disso, os policiais se deslocaram ao endereço do apelante, onde foram encontrados 1 tablete de maconha, 21 porções da mesma substância
[1]
, 1 porção de cocaína
[2]
, 1 balança de precisão, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e 35 munições de diversos calibres [9mm, 380 e 38].

Nesse contexto, em que pese as irresignações da defesa, não há falar em ilegalidade da busca pessoal da corré Mônica e do ingresso no domicílio do apelante, porquanto as fundadas razões, que justificaram as diligências policiais, foram detectadas previamente pela prévia monitoração no “Bar 24”, onde se observou atos de traficância praticados por ambos [quando Renan entregou drogas à Mônica, a qual realizou a venda delas no local], conforme, aliás, bem delineou o juiz da causa:

“(...) está justificada a abordagem da acusada pelos policiais militares, mormente porque ratificado o estado de flagrância, com a apreensão de porções das substâncias entorpecentes, as quais os acusados traziam consigo e mantinham em depósito no momento da abordagem policial, além da apreensão de balança de precisão, dinheiro em espécie (...) e munições de armas de fogo (35 munições ao total, calibres 9mm; .380; e 38).

Paradoxalmente às arguições preliminares pelos acusados, as abordagens policiais e busca domiciliar não ocorreram de forma arbitraria.

Pelo contrário,
as diligências decorreram de coleta progressiva de elementos, que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente pelos réus Mônica de Lima, Renan Douglas da Silva (...), nas modalidades de vender, trazer consigo e manter em depósito substâncias entorpecentes (“maconha” e cocaína), justificando a incursão dos policiais no domicílio (...), para as buscas e conseguinte apreensão dos entorpecentes mantidos em depósito, juntamente com balança de precisão e munições de armas de fogo
.”

Com efeito, não reconheço a nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe:

“Apurou-se que uma equipe da polícia militar do comando de ação rápida recebeu informações precisas de que estava ocorrendo o tráfico ilícito de drogas num bar localizado na Avenida dos Pinheiros, próximo ao cruzamento da Rua das Violetas, nesta cidade de Sinop/MT. Além disso, as informações indicavam que RENAN era o responsável por fornecer a droga a ser vendida no local.

Diante disso, uma equipe da agência de inteligência (ARI) realizou campana no endereço indicado, oportunidade em que observaram o momento em que o imputado RENAN chegou, conversou com MONICA, que vestia uma blusa com estampa de ‘oncinha’, e lhe entregou algo, saindo rapidamente do local. Ademais, constataram que MONICA efetivamente realizava a venda de entorpecentes para clientes que entravam ali, os quais após pegarem a droga deixavam rapidamente o bar.

À vista disso, foi acionada uma equipe de polícia militar do comando de ação rápida, que se fez presente e realizou a abordagem de todos que se encontravam no estabelecimento. Nas buscas pessoais, os militares localizaram na bolsa da autuada MÔNICA, 04 (quatro) porções de maconha já prontas para a venda.

Ao ser questionada, a autuada disse que RENAN era o dono da droga e havia deixado com ela algumas porções há poucos minutos. Além disso, relatou que a gerente do local, identificada como Daniele Angelina Brito Silva, autorizou a venda dos entorpecentes no estabelecimento.

Diante da situação, a equipe de inteligência da Polícia Militar localizou o endereço do imputado RENAN e lograram encontrá-lo na porta da última quitinete. Realizada a abordagem e a busca pessoal, foi encontrado em sua posse 18 (dezoito) porções de maconha e 01(uma) porção de cocaína. Na residência dele havia, no canto do quarto, próximo a um monte de roupa, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em moeda corrente, 01 (um) tablete de maconha, 01 (um) invólucro contendo mais 03 (três) porções médias da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão, além de um estojo de óculos contendo 15 (quinze) munições intactas de calibre 9MM, 19 (dezenove) munições intactas de calibre 380, bem como 01 (uma) munição intacta de calibre 38.

Sobre as munições, RENAN alegou que eram fruto de uma troca de drogas, efetuada no bairro Boa Esperança, onde entregou 300 (trezentas) gramas de maconha e recebeu as munições como forma de pagamento. Ainda, confirmou que havia deixado algumas porções de maconha com MÔNICA, em um bar localizado na Avenida dos Pinheiros.

Verificou-se que, durante a busca residencial, chegou o imputado WILGNER, que morava na mesma quitinete. Consigo foi localizado 01 (uma) porção média de maconha e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em moeda corrente.

Questionado, o autuado WILGNER relatou que mora com RENAN, e na sociedade criminosa era responsável pela entrega dos entorpecentes.

Conforme laudo preliminar, as 24 (vinte e quatro) porções de substância entorpecente maconha, encontrados em poder dos denunciados RENAN, WILGNER e MÔNICA totalizaram massa bruta total de 840,5g (oito centos e quarenta gramas e cinco decigramas), e a porção da cocaína, perfez massa bruta total de 0,3g (três decigramas), que seriam todas comercializadas por eles, de forma associada.” [sic].”

Em 1º.4.2022, o Ministério Público aditou a denúncia, imputando ao réu RENAN também a conduta tipificada no art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, nos seguintes termos:

“FATO 04 – Artigo 2, caput, da Lei nº 12.850/2013:

Consta que, de data inicial incerta, mas até 12 de março de 2021, em Sinop-MT, o denunciado RENAN DOUGLAS SALVADOR DA SILVA, além de outras pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Perscrutando o laudo pericial resultante da análise realizada no conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos, verificou-se que o OBJETO 01 pertencia a RENAN, nele havendo diversos diálogos em que o próprio réu diz ser integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo função específica dentro da referida facção criminosa, consistente na venda de entorpecentes
.

Ademais,
a perícia constatou que o imputado fazia parte de grupos do Comando Vermelho no aplicativo WhatsApp e constava no bloco de notas do celular um rascunho do cadastro dele na referida organização criminosa
.”

Anote-se que os corréus não desejaram recorrer da sentença.

O pedido de absolvição recai apenas quanto ao crime de organização criminosa.

Não obstante os argumentos aduzidos Defensória Pública
,
a bem lançada sentença deve ser integralmente mantida, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da intensa e acautelada análise da pretensão deduzida,
in verbis
:

“Doravante, no tocante à autoria do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), imputado ao acusado Renan Douglas Salvador da Silva, também
restou satisfatoriamente demonstrada, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelos policiais militares Adam Francisco Moreira e Júlio Cezar Adams perante a autoridade policial [ID. 71447863, págs. 25/30], e por este último, PM Adriano Cesar Muniz Martins, e PM Dione Eduardo Bento de Camargo em juízo [Relatório de Mídias ID. 56167844] e dados estáticos extraídos dos aparelhos telefônicos apreendidos com Renan e Wilgner [Laudo Pericial nº 2.10.2021.45009-01 – ID. 67693257]
.

Embora o réu tenha negado a imputação de integrar organização criminosa, para que haja a subsunção da conduta do agente ao tipo previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, é necessário que se comprove a coexistência dos elementos: a) associação de 04 (quatro) ou mais pessoas; b) a associação deve ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; c) o objetivo da associação deve ser obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Como é de conhecimento geral, na cidade de Sinop/MT, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, que conta com muito mais de 04 (quatro) pessoas dentre seus membros, estabeleceu uma espécie de monopólio do tráfico de drogas.

Nesse propósito, emite ordens a seus membros no sentido de que toda e qualquer pessoa que queira vender drogas na cidade precisa ser cadastrada à facção, sob pena de ser considerado “cabriteiro”, como denominam aqueles que vendem drogas “clandestinamente”.

Nessa estrutura organizacional, constituem “gerentes”, encarregados de receber os grandes carregamentos de drogas e repassar aos “lojistas”, que são os traficantes, donos de “biqueiras” ou “bocas de fumo”, cadastrados na Orcrim. Também há a figura do “disciplina”, encarregado de aplicar as sanções determinadas pela organização criminosa àqueles que porventura descumpram ordens ou atuem em desacordo com as regras da facção.

Em que pese a negativa de autoria pelo acusado Renan, considerando que a organização “Comando Vermelho” exerce uma espécie de monopólio do tráfico de drogas em Sinop e região, o fato de ter sido apreendida, consigo e em sua residência, considerável quantidade de entorpecente (01 tablete e 19 porções menores, perfazendo mais de 800g de Cannabis Sativa L. - “maconha”), juntamente com balança de precisão e 35 (trinta e cinco) munições de armas de fogo de calibres variados (15 de calibre 9mm LUGER; 19 de calibre .380 ACP; e 01 de calibre .38 SPL, todas da marca “CBC”, de uso permitido, e eficientes à realização de disparo), denota que, de fato, integrava referida organização criminosa e, inclusive estava atuando a serviço dela, pois evidentemente não realizaria o armazenamento de drogas sem autorização ou ordem da facção, conhecedor das consequências para os que atuam em desacordo com as regras da referida orcrim
.

A propósito, além das outras provas do arcabouço probatório, os dados estáticos extraídos dos telefones celulares “Objeto 01” (Samsung, modelo SM-G610M/DS, dual sim, de cor preta, IMEIs 354158/08/542710/0 e 354159/08/542710/8, número de série RX8J2OEC2LK, pertencente ao réu Renan)
e “Objeto 03” (Samsung, modelo SM-J810M/DS, dual sim, de cor preta, IMEIs 359232/09/022142/1 e 359233/09/022142/9, número de série RX8K804VBTE, pertencente ao réu Wilgner) apreendidos com os acusados em 12.3.2021 [Laudo Pericial nº 2.10.2021.45009-01 – ID. 67693257],
também denotam a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas
pelos acusados Mônica de Lima, Wilgner Batista de Azevedo e
Renan Douglas Salvador da Silva, bem como, em relação ao último acusado (Renan), a prática dos crimes de posse irregular de munição de uso permitido e integrar organização criminosa
.

O acusado Renan Douglas Salvador da Silva, realizava a comercialização de entorpecente, mediante tratativas com os usuários de drogas através de mensagens de texto “SMS”, pelo aplicativo “GBWhatsApp” e pela rede social “Facebook
”.

Através da rede social “Facebook”, Renan Douglas Salvador da Silva confirmou, pelo menos desde o ano de 2020, estar traficando entorpecentes (“maconha”, cocaína e inclusive “Skank” – “Super Maconha”), conforme diálogos com os contatos “100003535230868 Felipe Ribeiro Piareti” (08.10.2020), “100000642526997 Mara Pereira” (10.10.2020) e “100005870944389 Angélica Sousa” (28.10.2020).

Inclusive, no diálogo com “100005870944389 Angélica Sousa” (28.10.2020),
Renan confirmou que intermediava o contato de traficantes, dentre outras funções dentro da organização criminosa – “ganho o meu pra fazer a ponte de um pra outro”, “organizo distribuição entre outras
” [sic].

Ainda, o acusado Renan confirma estar “na ativa” (‘ntv”), ou seja, com entorpecentes para comercialização; e tem corres para fazer
, conforme se depreende dos dados extraídos das conversas com os contatos “100035831017706 Gustavo de Oliveira Verdum” (12.01.2021 – rede social Facebook), “+55 66 9 9957-6141” (17.01.2021 – mensagem SMS), “100032167277703 Eduardo Adilson” (18.02.2021 – rede social Facebook), “556696590410@S.whatsapp.net” (26.02.2021 – aplicativo GBWhatsApp), “100048502519656 Adriano Torres” (27.02.2021 a 06.3.2021 – rede social Facebook), “556692272057@s.whatsapp.net Burguer Hulk ” (28.02.2021 – aplicativo GBWhatsApp), “556699514116@s.whatsapp.net Felipao” (01.3.2021 – aplicativo GBWhatsApp), “556699240085@s.whatsapp.net Celinoo” (04.3.2021 – aplicativo GBWhatsApp), “556699865330@s.whatsapp.net Mateus Coelho” (06.3.2021 – aplicativo GBWhatsApp), “556699036461@s.whatsapp.net Huandela” (08.3.2021 – aplicativo GBWhatsApp), dentre outros.

Aliás, na conversa com “100032167277703 Eduardo Adilson”, Renan questiona o contato sobre um simulacro, pois “os mno que ele pra ir numa missão”, porém, o referido artefato já havia sido apreendido em outra diligência policial – “foi junto cm o padrimm”; “mais um 32”, “1 38” e “1 45” [sic], confirmando ser “apadrinhado” por integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”.

O ‘apadrinhamento” de Renan Douglas Salvador da Silva também é confirmado nos diálogos com os contatos “556692272057@s.whatsapp.net Burguer Hulk ” (28.02.2021 – aplicativo GBWhatsApp) e “556696590410@s.whatsapp.net” (26.02.2021 – aplicativo GBWhatsApp)
.

Especificamente com relação ao dia 12.3.2021 (data dos fatos), Renan Douglas Salvador da Silva confirmou ao contato “556696250790@s.whatsapp.net Anderessa Amg D Fraw” (aplicativo GBWhatsApp) que “cantou”, ou seja, chegaram entorpecentes para comercialização.

No diálogo com o contato “556696545188@s.whatsapp.net Marciano”, datado de 11.3.2021, o réu Renan confirma a “Marciano” que tem munições de calibre 9mm e .380 para vender, e que também poderia conseguir as munições de 38, solicitadas pelo contato.

Da mesma forma, o réu Wilgner também confirma estar “na ativa” (‘ntv”), ou seja, com entorpecentes para comercialização; conforme se depreende dos dados extraídos das conversas com os contatos “556696261658@s.whatsapp.net Felipe Marasini” (04.3.2021 – aplicativo Whatsapp), “556699581736@s.whatsapp.net Iza” (04.3.2021 – aplicativo Whatsapp) e “556681305447@s.whatsapp.net CAZUZA” (09.3.2021 – aplicativo Whatsapp).

Depreende-se, ainda, que, por vezes, o acusado Renan Douglas Salvador da Silva fornecia entorpecentes para os corréus Wilgner Batista de Azevedo e Mônica de Lima comercializarem, porém, Wilgner Batista também comercializou entorpecentes independentemente do fornecimento de Renan.

Nesse sentido são as mensagens e dados estáticos extraídos dos telefones celulares apreendidos com os réus Renan e Wilgner, senão vejamos:

(...)

Consta também, do telefone celular “Objeto 01”, que, no mês de março de 2021, Renan pediu para Mônica de Lima (proprietária do telefone celular “Objeto 02”) ir de ônibus até Campo Grande/MS, buscar entorpecentes para comercialização. Originalmente, Renan encomendou a quantidade total de 30 Kg (trinta quilos) de Cannabis Sativa L. (“maconha”), pelos quais seriam pagos R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). A empreitada original foi prontamente aceita pela acusada Mônica
:

(...)

Contudo, houve uma mudança de planos e Mônica de Lima transportou, de Campo Grande/MS para Sinop/MT, apenas 3,8 Kg (três quilos e oitocentos gramas) de Cannabis Sativa L. – (“maconha”), enquanto os 26,2Kg (vinte e seis quilos e duzentos gramas) restantes seriam transportados por “Fran” (5521972581868@s.whatsapp.net), conforme se depreende dos diálogos entre os acusados (já transcritos acima) e entre Renan Douglas Salvador da Silva e o contato “Foco Forca e Fe” (556791386583@s.whatsapp.net), senão vejamos:

(...)

Ainda, no caso, dos dados estáticos extraídos do telefone celular Samsung SM-G610M/DS (“Objeto 01”),
depreende-se que Renan Douglas Salvador da Silva tinha o vulgo de “Papaleguas”, seu “padrinho” na facção criminosa Comando Vermelho era a pessoa de vulgo “Piqueno”, e o acusado estava encarregado do tráfico ilícito de drogas, no bairro Jardim Primaveras, em Sinop
, senão vejamos:

(...)

Embora o acusado Renan tenha negado, em juízo, integrar a organização criminosa Comando Vermelho, a versão apresentada no interrogatório judicial não encontra respaldo nos demais elementos probatórios do caderno processual.

Os depoimentos dos policiais militares em juízo, harmônicos com a narrativa do Boletim de Ocorrências, estão em sintonia com a realidade fático-jurídica ratificada pelos dados estáticos extraídos do aparelho de telefonia móvel celular apreendido – Samsung SM-G610M/DS (“Objeto 01”) [Laudo Pericial nº 2.10.2021.45009-01 – ID. 67693257], restando comprovado que Renan Douglas Salvador da Silva também incorreu na conduta de integrar, pessoalmente, organização criminosa (“Comando Vermelho” – “CV”), tipificada no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.”

Após detida análise da prova documental [especialmente da quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos e dos relatórios policiais] e da prova oral colhida em Juízo, chego à idêntica conclusão do magistrado singular, inexistindo qualquer dúvida quanto à integração do apelante ao Comando Vermelho.

O conjunto probatório demonstra que o réu não apenas praticava a traficância, mas também a fazia em detrimento do Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada na cidade de Sinop.

Do conteúdo extraído do aparelho celular do apelante
[3]
, verificam-se diversos diálogos em que ele se intitulava como membro do Comando Vermelho, além de fazer parte de grupos de WhatsApp da referida facção criminosa.

Somado a isso foram localizados no bloco de notas do aparelho telefônico do réu “Os 10 mandamentos da Família” e o “Estatuto do Comando Vermelho”, bem como informações relativas ao cadastro dele perante a mencionada organização criminosa [desde 14.10.2020], tais como o número da sua matrícula, o vulgo do seu “padrinho”, a sua função [traficar] e o local da sua atuação [rua],
in verbis
:

“Nome:* Renan Douglas; *Vulgo:* papaleguas;
*Artigo:* 33; *Quebrada:* Jardim primaveras_Sinop MT; *Situação:* rua;

*Padrinho:*ir piqueno
; *Referência:* ir piqueno; *
Cadastro:* 12426
; *Cuiabá MT:* 14/10/2020;
CV MT RL
”

Ao contrário do sustentado pela Defensoria Pública,
“a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” possui estrutura ordenada, e é composta por inúmeros integrantes, com divisão de tarefas, tornando-se desnecessária a efetiva identificação de outros indivíduos para a configuração das elementares do tipo penal”
[4]
.

Nesse contexto, não há falar em absolvição do réu quanto ao delito de organização criminosa.

Trago ainda o seguinte aresto deste Tribunal:

“É imperiosa a condenação dos apelantes pelo crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, eis que a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas nestes autos, demonstrando que eles ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho”.”
[5]

Noutro giro, o apelante não faz
jus
à atenuante da confissão na dosimetria do tráfico de drogas, considerando ter ele afirmado que os entorpecentes apreendidos
[6]
seriam destinados ao seu consumo.

Segundo entendimento sumulado do STJ,
“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio - Súmula n. 630/STJ”
[7]
.

Por outro lado, assiste razão à defesa acerca da aplicação da referida atenuante na dosagem da pena atinente ao crime previsto no 12 da Lei nº 10.826/2003, sopesando que o réu
“confessou, perante a autoridade policial e em juízo, (...) que possuía as 35 (trinta e cinco) munições apreendidas (...), pois costumava praticar “tiro-ao-alvo”, com parentes e conhecidos, em um sítio da família”
, conforme, aliás, considerado pelo próprio magistrado, na sentença.

Com efeito, na segunda fase dosimétrica do respectivo delito, compenso a agravante da reincidência com a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do CP, para fixar a pena intermediária em 1 ano e 3 meses de detenção e 13 dias-multa, a qual transformo em definitiva, dada ausência de outras causas capazes de alterá-la.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para reduzir a pena do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 para 1 ano e 3 meses de detenção e 13 dias-multa, mantendo integralmente os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
A maconha encontrada na residência do apelante [o tablete e as 21 porções] pesou aproximadamente 800 gramas.

[2]
Pesou 0,3g (três decigramas).

[3]
Quebra deferida judicialmente.

[4]
TJMT, Ap. nº 0002161-25.2019.8.11.0037, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 15/08/2023

[5]
TJMT, Ap. nº 0000052-40.2020.8.11.0025, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 31/07/2024.

[6]
Diga-se: aproximadamente 800 gramas de maconha.

[7]
AgRg no HC n. 850.008/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 24/5/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024